Tribunal: TJPA
Processo: 0833062-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833062-11.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL. PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA.VENCIMENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO SUPERIORMENTE HIERÁRQUICA. INOBSERVÂNCIA. VALORES PAGOS A MENOR. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIFERENÇA SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16291371) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária e do recurso de apelação e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA, por verificar no caso dos autos que a sentença se apresenta em sintonia com a jurisprudência dominante do TJE/PA, e neguei provimento, para manter a sentença em todos os seus termos,

nos autos da ação de cobrança movida por
MANOEL FERREIRA DA SILVA.

Inconformado, o Agravante suscita no recurso, em suma, o ponto a seguir exposto:

1.

“
INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS. SERVIDORES CIVIS E MILITARES. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO ATÉ O PROCESSAMENTO FINAL DO PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ C/C LC Nº 04, DE 20/11/1990 E LEI Nº. 4491/73”. O Agravante suscita o fato de que o Agravado “continuou na folha de pagamento do corpo de bombeiro militar, recebendo sua remuneração regularmente, conforme provam cópias de seu histórico financeiro do ano de 2016 e de 2017 (...)”. Segue afirmando que o mesmo continuou recebendo os “benefícios que hoje em dia na sua inatividade não recebe mais, como o auxílio moradia, auxílio alimentação e o abono salarial, não havendo qualquer prejuízo a embasar o presente pedido de ressarcimento.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17012343).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, o Agravante interpõe o recurso para tentar, por mais uma vez, afirmar a inexistência de valores retroativos a serem ressarcidos ao Agravado, pois, no lapso temporal em que ingressou com pedido de reserva remunerada do corpo de bombeiros militar, estaria recebendo seu salário normalmente, bem como alguns benefícios, quais sejam: auxílio moradia, auxílio alimentação e o abono salarial.

Desta feita, cumpre destacar que o art.52, inc. II e § 1º, alínea “c” da Lei Estadual nº 5.251/85 c/c arts.1º e 2º da Lei Estadual nº 5.681/91, regulamentaram os direitos pertencentes aos servidores militares estaduais, a transferência para a reserva remunerada, conforme se depreende dos seguintes dispositivos abaixo transcritos:

Lei Estadual nº.5.251/85:

Art. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

(...)

§ 1° - A percepção de remuneração ou melhoria da mesma de que trata o inciso II, obedecerá ao seguinte

(...)

c) - As demais praças que contêm mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

Lei Estadual nº. 5.681/91

Art. 1° – A transferência voluntária do Servidor Militar Estadual para a inatividade remunerada, será concedida aos trinta (30) anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco (25) anos de serviço, se mulher.

Art. 2° – O Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade.

Ademais, segundo os arts.101 e 102 da Lei 5.251/85, o militar terá concedida a sua transferência para reserva, a pedido, quando contar com, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço e apresentar requerimento administrativo.

De acordo com os documentos anexados aos autos do processo em epígrafe (ID. 5577373),
o requerimento para a transferência para reserva remunerada se deu em 14 de agosto de 2015
,
eis que o servidor já contava com mais de 30 (trinta) anos de serviço
(certidão no ID.5577373), cumprindo o que exige a lei supracitada.

Verifica-se, também, que
o processo administrativo em questão somente se encerrou em 11/09/2017, quando o autor teve a sua transferência para reserva efetivamente concluída
, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33.455, de 11 de setembro de 2017 (ID n.º 5577372).

A esse respeito, importa destacar o que preceitua o artigo 138 da Lei Estadual n° 5.251/85, quando estabelece o prazo para a conclusão do processo de transferência do militar para a reserva remunerada de, no máximo, 45 dias, senão vejamos:

Art. 138 - A data-limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço, para inatividade, será a

do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo.

Parágrafo Único - A data-limite não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o máximo de

15 (quinze) no órgão encarregado de efetivar a transferência da data da publicação do ato de

transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar ou reforma, órgão oficial do Governo do

Estado do Pará ou em Boletim da organização Policial- Militar considerada sempre a primeira

publicação oficial
. (
grifei
)

Assim sendo, frise-se, que o Agravado ficou aguardando o processo administrativo para sua transferência para reserva por exatos 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias, tempo este que extrapola, e muito, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo supracitado.

Nesse contexto, analisando os documentos que compõem os autos, mais precisamente o contracheque de ID. n.º 5577371, verifico que
o autor só passou a receber seus proventos da reserva remunerada a partir de setembro/2017
, data esta que ultrapassou a data final prevista pela lei, que seria 28/09/2015.

Por oportuno, colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO? AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS? PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO BIENAL, REJEITADA? MÉRITO: POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL? IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO? PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS? IMPERTINENTE? RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO? EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS? A UNANIMIDADE.

(TJ-PA - REEX: 00016221220128140008 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/09/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/10/2015).

Dessa forma, não tendo sido respeitado o lapso estabelecido pela legislação supracitada para a análise e decisão do processo administrativo, entendo escorreito o
decisum
no que concerne à determinação de pagamento das diferenças salariais requeridas na exordial, não havendo, pois, que se alterar a sentença agravada.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024